Tribunal: TJPA
Processo: 0007745-98.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007745-98.2018.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: ELDORADO SERVICOS, TRANSPORTES, CONSTRUES E COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0007745-98.2018.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

PROCURADOR: ANDRE SIMAO MACHADO

APELADA: ELDORADO SERVICOS, TRANSPORTES, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP

ADVOGADO: MARCELO LUIZ SALAME- OAB/PA 12059

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E VÁLIDO. ÔNUS DO EMITENTE DESCONSTITUIR A LEGITIMIDADE QUE ENVOLVE O REFERIDO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.

O cerne da questão gira em torno da validade do cheque apresentado pela impugnada/apelada e a obrigação de adimplemento por parte do Município requerido.

O autor propôs a ação executiva (Proc. nº 0005289-15.2017.8.14.0110), cobrando o valor de R$ 29.769,30 (vinte e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), descrito no cheque que embasou o feito executivo, emitido pelo Município de Goianésia, sacado contra o Banco do Brasil, o qual foi devolvido duas vezes, a primeira por insuficiência de fundos e a segunda por sustação.

Sabe-se que o cheque, enquanto título de crédito, possui autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico que o originou, sendo ônus do emitente desconstituir a legitimidade que envolve o referido título, por meio de prova robusta, cabal e convincente.

In casu,
o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inidoneidade do título de crédito, tendo em vista que tanto a impugnação, quanto à apelação do Município vieram desacompanhadas de qualquer documento, sendo baseadas em simples alegações.

Noutra monta, é cediço que o Município responde pelas dívidas existentes para com seus credores, independentemente de alteração na gestão do ente público e que o gestor anterior tenha agido em desconformidade com as normas legais, seja culposa ou dolosamente.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA
, em face da sentença proferida pelo MM Juízo de direito da comarca de Goianésia do Pará, que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução.

Historiando os fatos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, pela qual o exequente requereu a execução de um cheque no montante de R$ 29. 769,30 (vinte e nove mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), emitido em 29 de dezembro de 2016.

Na execução, a parte aduziu que houve duas devoluções do cheque, sendo a primeira em razão de insuficiência de fundos, na data de 03 de janeiro de 2017, e outra, na data de 05 de janeiro de 2017, desta vez em razão de sustação. Alegou ainda que, com a correção monetária, o valor total passou para R$ 32.005,97 (trinta e dois mil e cinco reais e noventa e sete centavos), tomando como base o INPC e juros de 1% (um por cento) a.m.

Face a esta execução, o MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ apresentou impugnação. Nesta, afirmou que com a finalidade de obter procedência na via judicial de seus supostos pedidos administrativos, a exequente juntou diversos cheques que instruíram a inicial, porém, em momento algum juntou documentos capazes de demonstrar que efetivamente tais valores correspondem a bens/serviços contratados.

Destacou a inexigibilidade do título executivo, a falta de liquidez e certeza. Também asseverou sobre o excesso na execução e sobre a incorreta aplicação dos índices.

Requereu o reconhecimento da invalidade do título, devendo a execução ser extinta. Em caráter subsidiário, pugnou para que seja considerado como devido o valor de R $32.166,33 (trinta e dois mil cento e sessenta e seis e trinta e três centavos).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 4272329, que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada pelo Município, para tão somente acolher como corretos os cálculos apresentados à fl.l4, reconhecendo o valor de condenação em R$ 32.166,33 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos).

Ante o princípio da causalidade e visto que a parte impugnada sucumbiu minimamente em seu pedido, condeno o Município no pagamento das custas e honorários sucumbenciais em favor dos patronos, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Intimem-se as partes.

Transitado em julgado, EXPEÇA-SE as respectivas RPVs em favor da parte Exequente e do Patrono, observada a legislação pertinente, em especial a Portaria n^°2239-2011-GP..”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ interpôs recurso de apelação cível (id n° 4272330).

Em suas razões, assevera a ausência de atendimento aos requisitos da lei n° 8.666/93, bem como a inexistência de comprovação da prestação do serviço alegado.

Afirma que o que o recorrido não apresentou contrato administrativo, nota de empenho, nota de liquidação e autorização de pagamento ou qualquer nota fiscal no presente caso, assim não foram respeitadas as fases para seu adimplemento.

Além disso, diante da ausência de apresentação do contrato escrito, defende que a Lei n° 8.666/93 reconhece que são nulos de pleno direito e sem nenhum efeito os contratos verbais superiores ao valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

Na sequência, sustenta a nulidade do título de crédito (cheque), eis que há um vício na sua origem por não estar de acordo com a Lei 8.666/93, no que tange ao certame e a contratação, tanto que tais atos já foram anulados pela a atual gestão via administrativa.

Segue afirmando que o apelado não comprova que o apelante de alguma forma auferiu vantagem sobre ele, a qual geraria a obrigação de uma contraprestação por parte do Município. Desse modo, o apelado não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de relação obrigacional com a Prefeitura de Goianésia do Pará que pudesse ensejar a emissão dos cheques como contraprestação aos serviços supostamente prestados.

Assevera que “a lei municipal é inafastável e tem o seu cumprimento inescusável, principalmente pelo Poder Judiciário, portanto, sob nenhuma ótica é crível conceber que a observância à lei municipal que instituiu o teto do RPV de Goianésia do Pará poderia estar preclusa.

Assim, defende que a sentença que determinou a expedição de RPV em favor da Apelado no valor de R$ 32.166,33 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), merece ser suspensa, tendo em vista que não foi observada a Lei Municipal N° 637/2017, que regulamenta o pagamento via RPV no Município de Goianésia do Pará, fixando o teto para pagamento no montante de R$ R$ 5.645,80 (cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Destarte, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para reconhecer a nulidade do título de crédito, por vício de sua origem. Alternativamente, pugna para que seja observado o limite para pagamento por RPV previsto na Lei Municipal N° 637/2017.

ELDORADO CONSTRUÇÕES apresentou contrarrazões (id n°4272331).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão gira em torno da validade do cheque apresentado pela impugnada/apelada e a obrigação de adimplemento por parte do Município requerido.

O Município apelante sustenta que não houve a comprovação da prestação do serviço alegado, tampouco se o cheque apresentado corresponde à execução do serviço.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

O autor propôs a ação executiva (Proc. nº
0005289-15.2017.8.14.0110
), cobrando o valor de R$ 29.769,30 (vinte e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), descrito no cheque que embasou o feito executivo (id n° 22259294 - Pág. 4 dos autos executivos) emitido pelo Município de Goianésia, sacado contra o Banco do Brasil, o qual foi devolvido duas vezes, a primeira por insuficiência de fundos e a segunda por sustação.

Sobre o tema, sabe-se que na cobrança de cheque há que se considerar que se trata de título de crédito não causal que dispensa a declinação pelo credor da relação comercial ou causa debendi, cabendo a parte ré a prova da quitação ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. O cheque é título de crédito e ordem de pagamento ao portador, havendo presunção de ser o titular o credor da importância declarada.

Em caso de cheque, é prescindível a comprovação da origem da dívida, uma vez que o cheque é desvinculado do negócio subjacente, sendo obrigação autônoma.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PRELIMINARES AFASTADAS. DESNECESSÁRIA A DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO PELO EMITENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71006628051, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 09/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. Desnecessidade de que demonstrada a origem do título, formalmente perfeito, eis que presumida sua certeza, liquidez e exigibilidade. Ao embargante competiria a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não verificado. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70069397966, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 23/03/2017)

Da mesma forma, no julgamento do Recurso Especial nº 1094571/SP, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela desnecessidade da demonstração do negócio jurídico que ensejou a emissão do cheque:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.

Reafirmando o que já foi exposto, sabe-se que o cheque, enquanto título de crédito, possui autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico que o originou,
sendo ônus do emitente desconstituir a legitimidade que envolve o referido título, por meio de prova robusta, cabal e convincente
. Neste sentido confira-se o precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CHEQUES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
TÍTULO
LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.

1.
Na
execução
de
cheque
, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa.

2. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o
título
.

3. Hipótese em que o acórdão recorrido assegurou, com base na prova dos autos, que os títulos de créditos são exigíveis, líquidos e certos, tornando válido o valor cobrado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no REsp 1148413/PI, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 21/05/2012).

Ementa. APELAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
CHEQUE
EMITIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. DISCUSSÃO SOBRE A ORIGEM DA DÍVIDA E AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APELANTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNIA MAJORADOS EM SEGUNDO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
É ônus do emitente do
cheque
desconstituir a legitimidade que envolve o referido
título
, por meio de prova robusta, cabal e convincente, porquanto ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do
título
cambiário 2. Na
execução
de
cheque
, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa. 3. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o
título
, provando que não tem causa ou que a causa é ilegítima e, no caso em julgamento, o Ente Público não o fez.
4. Na forma do art. 85 do CPC/2015, majoro os honorários de sucumbência para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJPA. 2018.02812994-77, 193.352, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13).

In casu,
o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inidoneidade do título de crédito, tendo em vista que tanto a impugnação, quanto à apelação do Município vieram desacompanhadas de qualquer documento, sendo baseadas em simples alegações.

Noutra monta, é cediço que o Município responde pelas dívidas existentes para com seus credores, independentemente de alteração na gestão do ente público e que o gestor anterior tenha agido em desconformidade com as normas legais, seja culposa ou dolosamente.

Nessa esteira, a alegação genérica do apelante de que não fora comprovado a execução de serviços, tampouco se o valor contido no cheque tem relação com algum serviço prestado ao Município, desacompanhada de qualquer substrato convincente nesse sentido, não se sobrepõe à necessidade e obrigação de arcar com os compromissos assumidos perante os credores pelo fornecimento de produtos/prestação de serviços ao ente público, sob pena de locupletamento indevido da Administração Pública. Não poderia a Administração Pública se valer de sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o particular.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CHEQUE EMITIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM. DISCUSSÃO SOBRE A ORIGEM DA DÍVIDA E AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AFASTAR A IDONEIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APELANTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise consiste em verificar a sentença que julgou procedente os embargos à execução, concluindo que os princípios próprios dos títulos de crédito, como abstração, autonomia e da inoponibilidade das exceções pessoais somente incidem, gerando efeitos, quando há a circulação do título de crédito e que, portanto, caberia ao embargado provar que efetivamente cumpriu a obrigação. 2-Na origem, o Apelante ajuizou Execução (processo nº 0000008-72.2001.814.0052) fundada em dois cheques de nº 001525 e nº 001524, nos valores de R$10.000,00 (dez mil reais) e 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), respectivamente (Id 1681945 - Pág. 5).

(3694018, 3694018, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-29)

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE EMITIDO PELO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. DISCUSSÃO SOBRE A ORIGEM DA DÍVIDA E AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI EXCEPCIONALMENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AFASTAR A IDONEIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APELANTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de agosto de 2020. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(3580359, 3580359, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, Publicado em 2020-09-29)

PROCESSO N° 0001008-10.2001.8.14.0061 ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA SENTENCIADO/APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI PROCURADOR: FELIPE LORENZON RONCONI SENTENCIADO/APELADO: CONCRETO INDUSTRIAL MARABA LTDA COIMA - ME ADVOGADA: SILVIA ELOISA BECHARA SODRE- OAB/PA 5787 SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUI PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. TITULO CERTO, LIQUIDO E VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. Sentença mantida em todos os seus termos.

(3613659, 3613659, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-09-23)

Por fim, ressalto que o art. 1° da Lei do Cheque prevê uma série de requisitos que este deve conter, e, salvo as exceções previstas no art. 2°, a ausência de qualquer deles implica na não configuração do título como “cheque”. No caso em tela, o título

juntado no id n° 22259294 - Pág. 4 dos autos executórios preenche todos os requisitos do cheque,
possuindo obrigação certa, líquida e exigível.

Resta claro, portanto, que o apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora.

Belém, 11/04/2022